Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-79.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANICE DA SILVA - CPF: 834.541.011-15 (AGRAVANTE), MILTON DIAS COSTA - CPF: 819.872.851-15 (AGRAVADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOANICE DA SILVA

AGRAVADO(S):

MILTON DIAS COSTA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – ACORDO FIRMADO PELAS PARTES PARA VENDA DO IMÓVEL – INCÊNCIO NO IMÓVEL CAUSADO PELO EXEQUENTE – IMÓVEL VENDIDO POR VALOR MENOR QUE O ACORDADO – REPASSE DE VALOR INFERIOR AO EXEQUENTE – DANOS ALEGADOS PELA EXECUTADA PARCIALMENTE COMPROVADOS - CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – CONFIGURAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, verifica-se que a executada/agravante vendeu o imóvel por preço menor, sem a ciência do exequente, e repassou-lhe valor inferior ao acordado, ao argumento de que o incêndio causado por ele no imóvel teria depreciado seu valor, mas como a executada comprovou apenas parte dos danos alegados, deve ser mantida a sentença que reconheceu o crédito em favor da parte exequente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
JOANICE DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto por
MILTON DIAS COSTA
, que acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu o crédito em favor do exequente/agravado, no valor de R$ 8.424,90 (oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), determinando o prosseguimento da execução.

Em síntese, sustenta a agravante que se trata
de cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, sendo que o juízo “a quo” determinou a penhora de bens e valores da executada/agravante a fim de garantir o pagamento de dívida no valor de R$ 15.116,13, conforme acordo entabulado pelas partes.

Alega que diversos fatos ocorreram após a celebração do acordo, o que inviabilizou o cumprimento do valor em sua totalidade.

Aduz que após a celebração do acordo, não se conformando com a separação, o agravado depreciou o imóvel (objeto do acordo), incendiando a residência e quebrando diversos objetos que dele faziam parte, conforme se vê da ação penal ajuizada pela ora agravante (Código 88281).

Assevera que por conta do ocorrido, a residência perdeu valor agregado, não mais sendo possível a venda pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), motivo pelo qual a agravante vendeu o imóvel pela importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme faz prova escritura de venda e compra em anexo.

Salienta que tentou entrar em contato com o agravado pelo telefone e através de seus familiares, mas sem êxito, de modo que entendeu como aceitação o silêncio do agravado em relação à proposta de venda do imóvel no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), razão pela qual não há falar em ilegalidade o ato de venda pelo valor inferior ao acordado.

Ressalta que, em relação ao repasse de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao agravado e não o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se deu em razão dos gastos que a agravante teve com a compra de novos utensílios domésticos e reparos no veículo VW, modelo Santana, cor azul, placas BTL 0235, os quais foram danificados em razão do incêndio causado pelo agravado, motivo pelo qual o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deixou de ser repassado e foi utilizado para reparar as despesas por ele causadas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de declarar a extinção do cumprimento de sentença.

Sem pedido de liminar (ID
78789963
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
79022981
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora/agravante ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens

nº 0001053-81.2015.8.11.0010

em face do requerido/agravado, aduzindo que mantiveram um relacionamento estável pelo período de 18 (dezoito) anos e estão separados de fato há 09 (nove) meses, sendo que deste relacionamento não tiveram filhos.

Alegou que durante a convivência em comum, o casal adquiriu 01 (um) imóvel localizado sob o n° 11, da quadra 15, do loteamento denominado “Jardim Aurora”, situado na cidade de Jaciara – MT, avaliado em cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e um veículo FIAT/STRADA ADVENTURE 1.4, avaliado em cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, ajuizou a ação postulando pela procedência.

Na data de 05/05/2015, na audiência de conciliação, instrução e julgamento as partes apresentaram proposta de dissolução da união estável nos seguintes termos:

a) Veículo FIAT/STRADA ADVENTURE 1.4 (placas KAG0982), avaliado em cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), descrito na inicial, sendo a posse e propriedade a cargo do requerido Milton Dias Costa, que se compromete a quitar a dívida com a empresa financiadora.

b) Imóvel, localizado sob o n.º 11, da quadra 15 do Loteamento denominado “Jardim Aurora”, Jaciara-MT avaliado em cerca de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) será levada a alienação a parte da casa, pugnando as partes para que a mesma seja avaliada por oficial de Justiça, posto que já houve o desmembramento, conforme documentos que a autora junta aos autos. A partir daí, cada uma das partes poderá efetuar a oferta a terceiros, cabendo 50% (cinquenta por cento) para cada um, depois de excluídos os gastos com impostos e o final do desmembramento. Neste caso, a autora ficará com o terreno dos fundos (em que não está a casa), e cujo desmembramento está sendo ultimado.

c) Alternativamente, fica estabelecido que a autora poderá efetivar o desmembramento e vender o terreno que fica aos fundos, passando ao requerido o valor que equivalha exatamente a 50% (cinquenta por cento) do valor da casa acima referida.

Ao decidir (ID 77215488), o magistrado singular, Dr. Francisco Ney Gaiva, homologou por sentença o acordo de vontades dos requerentes, reconhecendo a União Estável entre os requerentes e decretando-lhes a dissolução da mesma, conforme cláusulas e condições constantes no acordo, bem como determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel descrito na inicial, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder a avaliação das 02 (duas áreas) que compõem o imóvel original, ou seja, a que contem a casa e o terreno dos fundos. Após, determinou a juntada e intimação das partes.

Observa-se que o imóvel residencial foi avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), conforme auto de avaliação, pelo oficial de justiça/avaliador (ID 77215488).

Após, as partes compareceram ao CEJUSC (ID 77215488), e audiência de conciliação/mediação ficou decidido que:

“Iniciada a sessão de Mediação/Conciliação, nos termos da RESOLUÇÃO 125/2010/ CNJ, as partes foram informadas sobre a importância dos advogados na sessão de Mediação e concordam em dar prosseguimento na referida sessão sem a presença dos advogados. A parte Solicitante é assistida pela Defensoria Pública, nos seguintes termos:

1) Considerando que do acordo anteriormente realizado, remanesceu tão somente a divisão do Imóvel residencial, o qual foi devidamente avaliado no total de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), as partes estabelecem que será vendido, e o valor, após dedução das despesas com impostos e cartório, será partilhado em 50% para cada um dos requerentes.

2) Tendo em vista que ainda não há comprador para o imóvel, bem como que a requerente o está ocupando, fixam um aluguel no valor R$ 400,00 (Quatrocentos reais), ficando ela obrigada ao pagamento de 50%, ou seja, R$ 200,00 (Duzentos reais) mensais, todo o dia 05, iniciando no mês de março, a serem depositados na Conta Poupança que o requente possui na Caixa Econômica Federal, cujo numero será diligenciado pelo Cejusc.

3) Quanto à venda do Imóvel, ambos poderão oferecer a pretensos compradores, comunicando, quando for o caso, para que o interessado possa ter acesso. Quanto ao valor, as partes concordam com redução ao que foi avaliado, na importância de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), visando mais rapidez na concretização do negócio. Valor inferior a este deverá ser objeto de concordância de ambos.

As partes desistem do prazo recursal.

Custas pela Solicitante, observando ser esta beneficiada da Justiça Gratuita.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento de conciliação pactuado nesta oportunidade pelas partes em três vias, das quais serão entregues às partes presente nesta sessão, uma permanecerá anexada ao procedimento de conciliação/mediação para homologação judicial, cujo efeito principal será o de atribuir plena eficácia jurídica ao acordo ora celebrado, inclusive, se for a hipótese, com a constituição de titulo executivo judicial. Após que sejam expedidos os competentes mandados.”

No ID 77215488, o requerido apresentou Cumprimento de Sentença, informando o descumprimento do acordo pela autora, que vendeu o imóvel e depositou apenas a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na conta do requerido e postulando pela penhora do saldo remanescente no valor de R$ 15.116,13.

Ao apreciar o cumprimento de sentença, o magistrado determinou
“a intimação da parte devedora para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida, sob pena dos acréscimos de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC/15 e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma. Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do CPC/15.”

(ID 77215488)

A autora/executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 77215488), alegando que o exequente incendiou a residência e quebrou diversos objetos que dele faziam parte, bem como um veículo VW, modelo Santana, cor azul, placas BTL 0235, portanto, em razão do ocorrido, a residência perdeu valor agregado, não mais sendo possível a venda pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), motivo pelo qual vendeu o imóvel pela importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e não como teve despesas com os móveis danificados, não repassou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o requerido/exequente.

Ao sentenciar (ID 77215488), o magistrado singular,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, acolheu parcialmente a impugnação e, por consequência, reconheceu o crédito em favor do exequente, no valor de R$ 8.424,90, determinando o prosseguimento da execução.

Após, o magistrado deferiu o pedido de penhora
on line
(art. 854 do CPC/15), tendo em vista que a parte executada foi regularmente citada, deixando transcorrer “in albis” o prazo para pagamento do débito ou oferecimento de bens a penhora. Assim, determinou o bloqueio
on line
de valores depositados em contas bancárias ou aplicações financeiras da executada até o limite do crédito informado pelo exequente (R$ 10.199,12, atualizado até maio/2019) a fim de garantir a presente execução.

Em consulta ao Bacenjud, verifica-se que foi bloqueado o valor de R$ 18,03 (dezoito reais e três centavos), o qual já foi objeto de desbloqueio, sendo realizada restrição acerca da transferência de um veículo (Honda GC 160 Titan EX, placa OBI-0797, ano 2017, cor preta e verde, avaliada em R$ 7.000,00) em nome da executada, sendo determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, prosseguindo-se com os demais atos expropriatórios e nomeando a executada como depositária fiel do bem.

Na sequência, a Defensoria Pública, que representa a autora/executada, apresentou petição alegando que não foi intimada pessoalmente da sentença, o que a impediu de interpor recurso, postulando pela nulidade de todos os atos praticados após a prolação da sentença e a vista dos autos para fins de ciência da sentença e apresentação de recurso.

O magistrado indeferiu tal pedido, motivo pelo qual a autora/executada interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1002282-79.2021.8.11.0000, o qual foi provido para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença proferida.

Assim, ao analisar as razões expostas no agravo de instrumento e reapreciando a decisão proferida anteriormente, a magistrada Dra. Laura Dorilêo Cândido, acolheu o pedido de decretação da nulidade processual, a partir da sentença, determinou a intimação pessoal da Defensoria Pública.

A autora/executada recorre da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o crédito em favor do exequente, no valor de R$ 8.424,90, conforme relatado.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Cinge-se a controvérsia em saber se o cumprimento de sentença deve ser extinto, tendo em vista que o agravado pretende a satisfação de dívida no valor de R$ 15.115,13, ao que se opôs a executada, por meio da impugnação, a qual foi parcialmente acolhida para reconhecer em favor do agravado crédito no valor de R$ 8.424,90.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que, a princípio, razão não assiste à agravante, porquanto não se afere verossimilhança nas suas alegações.

Observa-se dos autos que as partes litigantes firmaram acordo quanto à divisão do imóvel residencial localizado sob o n° 11, da quadra 15, do loteamento denominado “Jardim Aurora”, situado na cidade de Jaciara – MT, o qual seria vendido pela importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e após a dedução das despesas com imposto e cartório, seria partilhado em 50% para cada um dos requerentes, conforme acordo homologado judicialmente no ID 77215488 – pg. 80/81.

Todavia, nota-se que o agravado adentrou na residência e incendiou o imóvel, danificando os bens móveis que ali havia, conforme demonstram os documentos de ID’s 77215488 – pg. 95/109, sendo que tal fato teria prejudicado a venda do imóvel pelo valor acordado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme alegado pela agravante.

Assim, a executada/agravante alegou que conseguiu vender a propriedade pela importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme Escritura de Venda e Compra (ID 77215488, pg. 110/114) e realizou o repasse de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o agravado e não R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que utilizou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a compra de novos utensílios domésticos e outros objetos, em razão dos danos causados pelo incêndio.

Compulsando detidamente os autos, observa-se o descumprimento da cláusula terceira pela executada/agravante, tendo em vista que restou acordado pelas partes a venda do imóvel, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que valor inferior a este deveria ser objeto de concordância de ambos, consoante se vê do ID 77215488 – pg. 80, que ora transcrevo:

“3 – Quanto à venda o imóvel, ambos poderão oferecer a pretensos compradores, comunicando quando for o caso, para que o interessado possa ter acesso. Quanto ao valor, as partes concordam com a redução ao que foi avaliado, na importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), visando mais rapidez na concretização do negócio. Valor inferior a este deverá ser objeto de concordância de ambos.”

Com efeito, verifica-se que os danos causados ao imóvel são irrelevantes, uma vez que os maiores prejuízos ocorreram nos bens móveis que estavam no imóvel, o que certamente não foi suficiente para diminuir o valor do bem a ponto de ser vendido por apenas R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ademais, a justificativa da agravante, no sentido de haver procurado o agravado/exequente apenas via telefone para concordar com a venda do bem por preço inferior não pode ser levada em consideração, eis que o exequente havia constituído advogado nos autos, portanto, este deveria ter sido contatado, se porventura o agravado não fosse encontrado.

Além disso, não há provas nos autos que evidenciem o silêncio do agravado/exequente diante da proposta de compra.

De outro lado, verifica-se que a agravante deveria ter repassado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ao agravado e não apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Todavia, o exequente/agravado adentrou na residência da agravante e danificou vários de seus bens, tais como aparelho de TV, geladeira, fogão, ventilador, roupas e outros, bem como causou danos ao próprio imóvel sujeito à partilha, o que foi devidamente provado por meio de inquérito policial, notas fiscais e fotos colacionadas em anexo, conforme se vê do ID 77215488 – páginas 153 a 164.

Ocorre que os documentos trazidos pela agravante comprovam apenas parte dos danos alegados, ou seja, restou demonstrado que a agravante gastou o valor de R$ 6.691,23 (seis mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), ou seja, descontando esse valor do total devido ao agravado (R$ 15.116,13), resta um crédito em favor do exequente, na importância de R$ 8.424,90, o qual deverá ser atualizado.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que reconheceu o crédito em favor do credor/agravado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021